Tribunal: STJ
Processo: 2255585-82.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3014982 - SP(2025/0303311-1)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: DOUGLAS APARECIDO DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: JEYZEL WILL CREDIDIO CORREA - SP322441
AGRAVADO
: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
ADVOGADOS
: WASHINGTON LUIZ DE MIRANDA DOMINGUES TRANM -
MG133406
WASHINGTON LUIZ DE MIRANDA DOMINGUES TRANM -
SP508789
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE. OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015.
NÃO
OCORRÊNCIA.
JUNTADA
EXTEMPORÂNEA
DE
DOCUMENTOS. CONTRADITÓRIO OBSERVADO. SÚMULA 83/STJ.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Não há que se falar em ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022, II, do CPC/2015,
uma vez que o acórdão recorrido adotou fundamentação suficiente decidindo
integralmente a controvérsia. É indevido conjecturar-se a existência de
omissão, obscuridade ou contradição no julgado apenas porque decidido em
desconformidade com os interesses da parte.
2. É admissível a juntada extemporânea de documentos se observado o
contraditório, não havendo motivo para declarar-se a nulidade quando
inexistir prejuízo. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
03/02/2026
09/02/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e João Otávio de
Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
11 de fevereiro de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA54040890 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/02/2026 14:39:29
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 6471497f-a7b3-4ec8-bca1-737f82830911

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3014982 - SP (2025/0303311-1)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: DOUGLAS APARECIDO DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: JEYZEL WILL CREDIDIO CORREA - SP322441
AGRAVADO
: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
ADVOGADOS
: WASHINGTON LUIZ DE MIRANDA DOMINGUES TRANM -
MG133406
WASHINGTON LUIZ DE MIRANDA DOMINGUES TRANM -
SP508789
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE. OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO
NÃO
CPC/2015.
OCORRÊNCIA. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS.
CONTRADITÓRIO OBSERVADO.
AGRAVO INTERNO
SÚMULA 83/STJ.
DESPROVIDO.
1. Não há que se falar em ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022, II, do CPC/2015,
uma vez que o acórdão recorrido adotou fundamentação suficiente decidindo
integralmente a controvérsia. É indevido conjecturar-se a existência de omissão,
obscuridade ou contradição no julgado apenas porque decidido em
desconformidade com os interesses da parte.
2. É admissível a juntada extemporânea de documentos se observado o
contraditório, não havendo motivo para declarar-se a nulidade quando inexistir
prejuízo. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de
interposto por DOUGLAS APARECIDO DE OLIVEIRA
agravo interno
contra decisão monocrática proferida por esta Relatoria (e-STJ, fls. 224-229), que conheceu do
agravo para negar provimento ao recurso especial.
Em suas razões recursais (e-STJ, fls. 234-242), a parte agravante sustenta, em síntese,
que a decisão monocrática:
(i) afastou indevidamente a negativa de prestação jurisdicional, pois o acórdão estadual
permaneceu omisso quanto ao pedido de desentranhamento do documento juntado fora do prazo e
das hipóteses legais, não enfrentando o ponto central da controvérsia.
Documento eletrônico VDA53768526 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 01/02/2026 23:47:54
Código de Controle do Documento: bc438118-10cc-4bdd-9b1f-f77efad72262

(ii) validou a juntada extemporânea do título executivo, apesar da preclusão temporal, e
sem enquadramento legal, o que implicou irregularidade processual não sanável, exigindo o
desentranhamento do documento.
(iii) admitiu a correção posterior da falta de documento indispensável à propositura da
execução (título com duas testemunhas), quando a ausência inicial teria tornado a execução inepta,
com prejuízo ao recorrente que escolheu a via da exceção de pré-executividade.
(iv) deixou de reconhecer a nulidade da execução por inépcia inicial e, por
consequência, a necessidade de extinção do processo sem resolução do mérito, para que eventual
nova ação fosse proposta de forma regular.
(v) aplicou equivocadamente a jurisprudência sobre juntada tardia ao afirmar a
inexistência de prejuízo, quando, no caso concreto, ocorreu cerceamento de defesa e violação ao
contraditório, porque a juntada ocorreu após o prazo de embargos, impedindo o exercício da defesa
ampla.
Requer, ao final, a reconsideração da decisão agravada ou sua reforma pela Turma
Julgadora.
Foi apresentada impugnação (e-STJ, fls. 247-249).
É o relatório.
VOTO
A decisão não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.
Inicialmente, não se verifica a alegada violação aos artigos 489, § 1o, IV, e 1.022,
inciso II, e parágrafo único, II, do Código de Processo Civil de 2015, na medida em que a eg. Corte
de origem dirimiu, fundamentadamente, a questão que lhe foi submetida, não sendo possível
confundir julgamento desfavorável à pretensão do recorrente, como no caso, com negativa de
prestação jurisdicional ou ausência de fundamentação.
No caso, alega a recorrente a existência de omissão no acórdão recorrido, tendo em
vista a inércia da Corte Estadual em analisar questões relevantes apontadas nos embargos de
declaração, relativa ao desentranhamento do documento juntado fora do prazo e fora das hipóteses
do
do CPC/15, o que configuraria negativa de prestação jurisdicional.
art. 435
Sobre o tema, entretanto, o Tribunal de origem assim se manifestou:

"No caso, tem razão o agravante quando aduz que a matéria alegada não
demanda dilação probatória, vez que se busca o reconhecimento da nulidade da
execução diante da ausência de apresentação de título executivo extrajudicial
válido no momento da propositura da ação de execução.
Ocorre que a juntada extemporânea do documento é admitida, desde que
respeitados o contraditório e a ampla defesa.
Nesse sentido:
(...)
Sendo assim, o documento assinado por duas testemunhas com data anterior ao
ajuizamento do processo executivo juntado às págs. 92/95 da origem deve ser
admitido para o prosseguimento da execução, notadamente porque não houve
violação do contraditório nos autos, bem como é necessário observar o
rendimento útil do processo." (e-STJ, fls. 128-129)
Documento eletrônico VDA53768526 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 01/02/2026 23:47:54
Código de Controle do Documento: bc438118-10cc-4bdd-9b1f-f77efad72262

Consoante entendimento desta Corte, não importa negativa de prestação jurisdicional o
acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da
pretendida pela recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta, não sendo possível
confundir o julgamento em desconformidade com os interesses da parte com negativa de prestação
jurisdicional. A propósito:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS
DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE
USUCAPIÃO. OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO
OMISSÃO.
CPC/2015.
NÃO OCORRÊNCIA. JULGAMENTO CONTRÁRIO AOS INTERESSES DA
PARTE. CERCEAMENTO DE DEFESA. SUFICIÊNCIA DE PROVA. NÃO
OCORRÊNCIA.
REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE
SÚMULA 83/STJ.
VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS NA PETIÇÃO INICIAL.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAR
FATOS
CONSTITUTIVOS.
REQUISITOS LEGAIS. NÃO COMPROVAÇÃO. POSSE
SÚMULA 83/STJ.
PRECÁRIA. AUSÊNCIA DE ANIMUS DOMINI. REEXAME DE MATÉRIA
PROBATÓRIA. INVIABILIDADE.
AGRAVO INTERNO
SÚMULA 7/STJ.
PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO. RECURSO ESPECIAL
DESPROVIDO.
1. Não há que se falar em ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022, II, do CPC/2015,
uma vez que o acórdão recorrido adotou fundamentação suficiente decidindo
integralmente a controvérsia. É indevido conjecturar-se a existência de
omissão, obscuridade ou contradição no julgado apenas porque decidido em
desconformidade com os interesses da parte.
2. Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a
existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de
produção de prova requerida, tendo em vista que cabe ao juiz decidir sobre os
elementos necessários à formação de seu entendimento, pois, como destinatário
da prova, é livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis
ou protelatórias, motivadamente.
3. Conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, a
declaração de revelia não implica, de forma automática, a aceitação do pleito
formulado pelo autor, especialmente quando não há comprovação dos fatos
constitutivos alegados na petição inicial.
Incidência da Súmula 83/STJ.
4. No caso, o eg. Tribunal de origem, com fundamento nas provas documentais
trazidas aos autos, reconheceu a inexistência dos requisitos legais e do lapso de
tempo necessário para configurar a usucapião. A modificação do entendimento
lançado no v. acórdão recorrido demandaria o revolvimento de suporte fático-
probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do
que dispõe a Súmula 7 deste Pretório.
5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em nova
análise, negar provimento ao recurso especial."
(AgInt no
relator Ministro
, Quarta
AREsp n. 2.859.266/SP,
RAUL ARAÚJO
Turma, julgado em
DJEN de
g.n.)
18/8/2025,
22/8/2025,

"AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIVÓRCIO
LITIGIOSO. OMISSÃO. FUNDAMENTAÇÃO DEFEITUOSA. INEXISTÊNCIA.
MERA DISCORDÂNCIA DA PARTE. PARTILHA DE BENS. SÚMULA 192/STJ.
ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA
DO STJ. APLICAÇÃO DA SÚMULA 83/STJ.
1. O julgado que decide de modo claro e fundamentado, ainda que contrário
aos interesses da parte insurgente, não padece de omissão ou carência de
fundamentação.
Documento eletrônico VDA53768526 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 01/02/2026 23:47:54
Código de Controle do Documento: bc438118-10cc-4bdd-9b1f-f77efad72262

2. Nos termos da
"O divórcio direto pode ser concedido sem
Súmula 197/STJ:
que haja prévia partilha dos bens".
3. O recurso especial é inviável quando o tribunal de origem decide em
consonância com a jurisprudência do STJ (
.
Súmula 83/STJ)
4. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no
relatora Ministra
AREsp n. 2.112.947/SP,
MARIA ISABEL
, Quarta Turma, julgado em
DJe de
g.n.)
GALLOTTI
15/5/2023,
18/5/2023,

"CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO
CARACTERIZAÇÃO. EMBARGOS À AÇÃO MONITÓRIA. DOCUMENTOS.
DÍVIDA. COMPROVAÇÃO. CLÁUSULA CONTRATUAL. SÚMULA N. 5 DO
STJ. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS.
SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do
quando o acórdão
CPC/2015
recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões
suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em
tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. O julgamento da
causa em sentido contrário aos interesses e à pretensão de uma das partes não
.
caracteriza negativa de prestação jurisdicional
2. A jurisprudência desta Corte tem se firmado no sentido de que a simples
cópia do título executivo é documento hábil a ensejar a propositura de ação
monitória. Precedentes.
3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem a análise
de cláusula contratual e o revolvimento do contexto fático dos autos (Súmulas
n. 5 e 7 do STJ).
4. No caso concreto, o Tribunal de origem entendeu que os documentos
apresentados na ação monitória seriam suficientes para comprovar a existência
da dívida. Alterar esse entendimento demandaria reexame das cláusulas
contratuais e do conjunto probatório do feito, vedado em recurso especial.
5. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 2.168.782/GO,
ANTONIO CARLOS
, Quarta Turma, julgado em
DJe de
g.n.)
FERREIRA
6/3/2023,
13/3/2023,

Não há que se falar, portanto, em prestação jurisdicional lacunosa ou deficitária apenas
pelo fato de o acórdão recorrido ter decidido em sentido contrário à pretensão do recorrente.
No mérito, razão também não assiste à parte recorrente.
A conclusão do acórdão recorrido está em conformidade com o entendimento desta
Corte, no sentido de que é admissível a juntada extemporânea de documentos, se observado o
contraditório, não havendo motivo para declarar-se a nulidade se inexistir prejuízo. Nesse sentido:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALEGADA INEXISTÊNCIA DO
TÍTULO EXECUTIVO. QUESTÃO JÁ DECIDIDA EM AGRAVO DE
INSTRUMENTO.
PRECLUSÃO.
JUNTADA
EXTEMPORÂNEA
DE
DOCUMENTOS.
CONTRADITÓRIO
OBSERVADO.
AUSÊNCIA
DE
PREJUÍZO. COMPENSAÇÃO DE VALORES NÃO AUTORIZADA. AUSÊNCIA
DE CERTEZA DO CRÉDITO.
AGRAVO INTERNO
SÚMULA 7/STJ.
DESPROVIDO.
1. Não configura ofensa ao
do CPC/73 o fato de o Tribunal de origem,
art. 535
embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo
recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente
para decidir integralmente a controvérsia.
2. Segundo o entendimento desta Corte, ainda que a questão seja de ordem
pública, não pode ser revisitada pelo órgão julgador quando houver decisão
anterior sobre o tema, em razão de preclusão pro judicato. Precedentes.
Documento eletrônico VDA53768526 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 01/02/2026 23:47:54
Código de Controle do Documento: bc438118-10cc-4bdd-9b1f-f77efad72262

3. É admissível a juntada extemporânea de documentos, se observado o
contraditório, não havendo motivo para declarar-se a nulidade se inexistir
prejuízo. Precedentes.
4. O Tribunal de origem, examinando a prova produzida, concluiu que os
valores pagos pelas agravantes a título de dívidas trabalhistas, que não foram
objeto de concordância por parte da agravada, não poderiam ser objeto de
compensação, porque ausente o requisito de certeza da obrigação. A pretensão
de modificar tal entendimento demandaria o revolvimento do suporte fático-
probatório dos autos, providência inviável no recurso especial, nos termos da
Súmula 7 do STJ.
5. Agravo interno desprovido."
(AgInt no
relator Ministro
, Quarta
AREsp n. 854.453/DF,
RAUL ARAÚJO
Turma, julgado em
DJe de
g.n.)
3/6/2024,
7/6/2024,

"RECURSO ESPECIAL. USUCAPIÃO. IMÓVEL RURAL. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. NOVA DELIMITAÇÃO DO
IMÓVEL.
CONTESTAÇÃO.
POSSIBILIDADE.
JUNTADA
DE
DOCUMENTOS. ALTERAÇÃO DA ÁREA. EXAME. CASO CONCRETO.
POSSIBILIDADE. INTIMAÇÃO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código
de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).
2. Cinge-se a controvérsia a definir se, após a citação, o autor pode realizar
nova delimitação da área objeto da ação de usucapião, sem a anuência do
demandado.
3. É admissível a determinação de emenda à petição inicial, mesmo após a
citação do réu e a apresentação de defesa, quando não houver alteração no
pedido ou na causa de pedir. Precedente.
4. Eventuais alterações no memorial descritivo do imóvel podem ser feitas
unilateralmente antes da angularização da relação jurídico-processual ou,
depois da citação, somente com a anuência explícita do réu. Precedente.
5. Na hipótese, não há como concluir que a mera juntada da planta e do
memorial descritivo georreferenciado implicou alteração objetiva da demanda,
ou seja, do pedido formulado na petição inicial da ação de usucapião.
6. No caso concreto, inexiste prejuízo aos litigantes, visto que, depois da
apresentação dos documentos, o magistrado de primeiro grau determinou a
intimação do demandado, dos confinantes e das Fazendas Públicas, em
observância ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa.
7. Recurso especial não provido."
(
Relator Ministro
REsp n. 1.685.140/MG,
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
, Terceira Turma, julgado em
DJe de
g.n.)
25/8/2020,
31/8/2020,

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. RESCISÃO
CONTRATUAL.
INÉPCIA
DA
INICIAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
DOCUMENTOS. JUNTADA EXTEMPORÂNEA.
SÚMULA No 7/STJ.
PREJUÍZO. AUSÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. DESRESPEITO.
1. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que a exordial não pode
ser considerada inepta se for possível aferir com clareza a causa de pedir e o
pedido. No caso em exame, a Corte local entendeu que a emenda da inicial foi
suficiente para afastar eventual nulidade. Concluir de modo diverso
demandaria revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, providência
que esbarra na censura da Súmula no 7/STJ.
2. A juntada extemporânea de documentos, segundo o aresto recorrido, não
dificultou o exercício do direito de defesa. Assim, inexistindo prejuízo, não há
motivo para declarar-se a nulidade requerida.
3. O princípio da dialeticidade consiste no dever, imposto ao recorrente, de
apresentar em seu recurso argumentos de fato e de direito destinados a ensejar
a reforma da decisão impugnada.
4. Na hipótese em apreço, a sentença explicitou de forma extensiva os motivos
pelos quais julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na presente
Documento eletrônico VDA53768526 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 01/02/2026 23:47:54
Código de Controle do Documento: bc438118-10cc-4bdd-9b1f-f77efad72262

ação de rescisão contratual cumulada com indenização por perdas e danos,
lucros cessantes e danos emergentes, não refutando os recorrentes os
argumentos expendidos, especialmente a questão de que a quitação somente se
perfectibiliza com a outorga da escritura.
5. Agravo interno não provido."
(AgInt no
Relator Ministro
REsp n. 1.472.043/MS,
RICARDO VILLAS
, Terceira Turma, julgado em
DJe de
g.n.)
BÔAS CUEVA
14/2/2017,
20/2/2017,

"PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO
DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA.
ART. 535
ILEGITIMIDADE
PASSIVA.
CONTESTAÇÃO.
ÔNUS
DA
PROVA.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. CONCESSÃO DE PENSÃO.
ACÓRDÃO RECORRIDO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
SÚMULA N. 83 DO STJ. QUANTUM INDENIZATÓRIO. DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL. INEXISTÊNCIA DE SIMILITUDE. CONTESTAÇÃO
INTEMPESTIVA.
MANUTENÇÃO
NOS
AUTOS.
DOCUMENTOS
ANALISADOS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO.
1. Inexiste violação do
do CPC quando a prestação jurisdicional é
art. 535
dada na medida da pretensão deduzida, com enfrentamento e solução das
questões abordadas no recurso.
2. É inviável o conhecimento do recurso especial se a análise da controvérsia
reclamar o reexame de elementos fático-probatórios presentes nos autos.
Incidência da Súmula n. 7 do STJ.
3. Estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência do STJ,
aplica-se a Súmula n. 83 do STJ.
4. A revisão pelo STJ da indenização arbitrada a título de danos morais exige
que o valor tenha sido irrisório ou exorbitante, fora dos padrões de
razoabilidade.
5. De acordo com a moderna ciência processual, que coloca em evidência o
princípio da instrumentalidade e o da inexistência de nulidade sem prejuízo
(pas de nullité sans grief), antes de se anular todo o processo ou determinados
atos, atrasando, muitas vezes em anos, a prestação jurisdicional, deve-se
analisar se a alegada nulidade causou efetivo prejuízo às partes.
6. Agravo regimental desprovido."
(AgRg no
Relator Ministro
AREsp n. 198.356/SP,
JOÃO OTÁVIO DE
, Terceira Turma, julgado em
DJe de
g.n.)
NORONHA
3/12/2015,
10/12/2015,

Assim, estando o acórdão recorrido em harmonia com a jurisprudência desta Corte, é
inafastável a aplicação da
à hipótese.
Súmula 83/STJ
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53768526 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 01/02/2026 23:47:54
Código de Controle do Documento: bc438118-10cc-4bdd-9b1f-f77efad72262

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 3.014.982 / SP
Número Registro: 2025/0303311-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10533478220248260100 22555858220248260000
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : DOUGLAS APARECIDO DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: JEYZEL WILL CREDIDIO CORREA - SP322441
AGRAVADO
: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
ADVOGADOS : WASHINGTON LUIZ DE MIRANDA DOMINGUES TRANM - MG133406
WASHINGTON LUIZ DE MIRANDA DOMINGUES TRANM - SP508789
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - CONSÓRCIO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : DOUGLAS APARECIDO DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: JEYZEL WILL CREDIDIO CORREA - SP322441
AGRAVADO
: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
ADVOGADOS : WASHINGTON LUIZ DE MIRANDA DOMINGUES TRANM - MG133406
WASHINGTON LUIZ DE MIRANDA DOMINGUES TRANM - SP508789
TERMO
Documento eletrônico VDA54011509 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:24:25
Código de Controle do Documento: 32e21859-6353-4dfa-8d1e-80ccbc03445e

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e João Otávio de
Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha. Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54011509 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:24:25
Código de Controle do Documento: 32e21859-6353-4dfa-8d1e-80ccbc03445e